Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703486-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRYAM NARA ROCHA REIS AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA CABRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Miryam Nara Rocha Reis pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do devedor. Em suas razões, a agravante pede, inicialmente, que se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil para que lhe seja facultada a participação no presente feito, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista se tratar de questão relevante, qual seja, a execução de verba honorária sucumbencial. Suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum agravado, tendo em vista que o Juízo a quo não considerou o Enunciado no 47, da Súmula do STF, o que tornaria a decisão agravada deficiente em sua fundamentação. No mérito, afirma ser possível a penhora de rendimentos e salários para quitação de honorários advocatícios, em razão do caráter alimentar da verba honorária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão resistida, determinando-se ao Juízo recorrido que profira nova decisão. Sucessivamente, pede a reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do recorrido, até a quitação do saldo devedor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não se materializa qualquer das hipóteses que justifique a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no presente feito, na qualidade de amicus curiae, isto é, não há relevância da matéria discutida nos autos, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, motivos que, nos termos do art. 138, do CPC, autorizariam o ingresso da OAB no feito nessa qualidade. Trata-se de caso corriqueiro, cuja repercussão não se estende além das partes. Por isso, indefiro o pedido de expedição de ofício à OAB. De igual modo, não há que se falar em nulidade do decisum recorrido, uma vez que a decisão vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC. Ademais, a inadequação da decisão resistida a entendimento adotado pelo excelso STF, poderia, ao menos em tese, dar ensejo à sua reforma, mas não a tornaria nula. Assim, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis. Todavia, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos. No caso dos autos, a autorização para penhora mensal dos vencimentos do agravado é postulada apenas em relação ao valor cobrado a título de honorários sucumbenciais, que têm natureza alimentar e, portanto, enquadram-se à exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, sendo possível a penhora de verbas de natureza remuneratória da agravada para seu pagamento. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios ostentam natureza de verba alimentar (art. 85, § 14, do CPC), daí porque, havendo execução dessa verba, é cabível a penhora de vencimentos do executado, nos termos do que dispõe o art. 833, § 2o, do mesmo Código. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1213823, 07174354720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Isso é o suficiente para dar por presente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A agravada não demonstrou, ao menos por ora, que o não recebimento imediato da verba honorária perseguida poderá comprometer sua subsistência. Além disso, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte recorrida, como é o caso dos autos. Assim, levando-se em consideração que a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado acarretaria substancial diminuição da sua renda, bem como o fato de que há divergência, inclusive nesta egrégia 4a Turma Cível, sobre a questão em debate, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso revela-se a medida mais adequada no presente momento. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator